Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-47.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001156-47.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE JORGE LIMA DE CASTRO

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

José Jorge Lima de Castro foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei número 11.343/2006, às penas de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, e quinhentos dias-multa, por ter sido flagrado portando 17,11g (dezessete gramas e onze centigramas) de cocaína distribuída em 07 (sete) porções.

II. Questão em discussão

Apresentam-se três questões principais para apreciação: primeiro, verificar se houve nulidade das provas obtidas mediante acesso ao aparelho celular do acusado sem autorização judicial; segundo, determinar se há o acervo probatório colacionados aos fólios é suficiente a sustentar o Édito Condenatório; terceiro, analisar se a conduta deve ser desclassificada para o artigo 28 da Lei de Drogas ou se resulta aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

III. Razões de decidir

As provas questionadas pela defesa foram expressamente afastadas pela magistrada de primeiro grau por violação ao direito à intimidade, não havendo prejuízo que justifique reconhecimento de nulidade. O flagrante delito restou configurado pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas e pela posse de substâncias entorpecentes fracionadas em múltiplas porções. A materialidade e autoria foram adequadamente comprovadas mediante a prova oral colhida no bojo da instrução processual, mormente pela confissão judicial do Acusado. O crime de tráfico de drogas constitui delito de ação múltipla, dispensando prova de efetiva comercialização. É consabido que o fato de ser usuário de drogas não elide automaticamente o reconhecimento do delito capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, se os elementos probatórios dos autos demonstrarem o cometimento deste delito.A causa de diminuição pleiteada não se aplica em razão da existência de condenação anterior transitada em julgado e situação de livramento condicional à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Estabelecem-se as seguintes teses: primeira, o afastamento de prova ilícita pelo juízo de primeiro grau elimina alegação de nulidade quando inexiste prejuízo ao acusado; segunda, a existência de acervo probatório robusto a comprovar a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; terceira, impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em caso de o Aacusado possuir maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e parágrafo quarto; Código de Processo Penal, artigos 240, 244, 302, inciso IV, 563 e 566; Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos X e XI.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 231.795/PR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 09.10.2023; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 855.037/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26.09.2023.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
8001156-47.2022.8.05.0244
da
da
Vara Criminal da Comarca de Senhor
do Bomfim
/BA
, tendo como
Apelante JOSÉ JORGE LIMA DE CASTRO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
d
a
presente
Apelação
e,
rejeitada a preliminar de nulidade,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA